Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702670-05.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO FROTA LACERDA APELADO: RONALDO ADRIANO DA SILVA DE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Nada a prover em relação ao requerimento de ID 54676696, por meio do qual o apelante pede o desentranhamento de petição equivocamente apresentada ao feito. 2. À Secretaria desta douta Turma Cível para que, se o caso, certifique o trânsito em julgado do Acórdão de ID 54564766. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora